Tribunal: STF
Processo: ARE 1273527
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    Eis o teor da decisão agravada:



    “[...] O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas ou indenizadas.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade no RE-RG 593.068 (Tema 163), paradigma da repercussão geral. No julgamento do mérito, esta Corte assentou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público. Eis a ementa desse julgado:



    ‘Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas’. (RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.3.2019) 



    Consignou ainda que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Nesses temos, excluem-se as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese:



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. 



    Não obstante a hipótese dos autos tratar de férias gozadas ou indenizadas, verbas não citadas expressamento no citado paradigma, entendo aplicável o referido precedente, tendo em vista que ambas não se incorporam aos proventos de inatividade do servidor público.



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a não incidência da contribuição sobre as verbas que não integrarão os proventos de aposentadoria (férias e terço constitucional).” (eDOC 57)



    O agravante sustenta que “a pedra de toque do debate, diz respeito à legalidade da contribuição previdenciária sobre as férias efetivamente gozadas, as quais, segundo as normas constitucionais suscitadas, possuem evidente caráter salarial, não indenizatório” (eDOC 58).



    Defende que os valores pagos a título de férias gozadas integrarão futura aposentadoria do servidor público, razão pela qual a contribuição previdenciária deveria incidir sobre essas verbas, sob pena de afronta aos arts. 7º, inciso XVII, 39, § 3º, e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Requer, portanto, o provimento do agravo regimental, para que, reformando a decisão monocrática, seja analisado o recurso extraordinário.



    Em contrarrazões, a parte agravada alega que o acórdão do tribunal a quo está em conformidade com entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, requer o não conhecimento e o não provimento do agravo interposto, para que, assim, seja mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 61).



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, verifico que o presente caso reclama solução diversa daquela conferida à decisão agravada, o que evidencia a necessidade de sua reconsideração.



    Malgrado o envio destes autos ao Tribunal de Justiça para a observância do Tema 163, entendo que o caso não reclama a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea b, do CPC, que motivou o não conhecimento do recurso, em razão da alegada conformidade ao que restou decidido no referido precedente.



    Como cediço, no mencionado leading case, a Corte fixou a seguinte tese de julgamento: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” 



    (RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.3.2019)



    Ocorre que estes autos tratam de controvérsia distinta: a incidência, ou não, de contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas ao servidor público durante as férias efetivamente gozadas, o que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo; verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 



    1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 



    2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 949.275 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. em 15.3.2016, DJe 15.4.2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 



    2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22.5.2020, DJe 29.6.2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’



    4. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/9/2019), fixou tese no sentido do que ‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    5. A análise da pretensão recursal demanda, ainda, o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 7.708/2021), providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’). 6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.461.154 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.2.2024, DJe 22.2.2024)



    Portanto, concluo que a discussão sobre as verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria e a natureza jurídica da verba questionada, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.



    Por outro lado, tendo em vista que não houve a interposição simultânea de recursos extraordinário e especial, aplica-se, à espécie, o art. 1.033 do CPC. Logo, considerando como reflexa a ofensa à Constituição afirmada pela recorrente, reputo cabível a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, que processará a demanda como recurso especial.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão agravada, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para julgamento do apelo como recurso especial. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente